Tribunal: TJES
Processo: 5020154-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020154-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 06 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo estado do espírito santo contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento metilfenidato e terapias multidisciplinares a menor em sede de ação civil pública.

2. O ente público agravante busca a reforma da decisão alegando a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência e a inobservância de precedentes vinculantes.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência dos requisitos para a concessão de tutela de urgência visando o fornecimento de fármaco não incorporado ao sus, especialmente quanto à necessidade de prova médica contemporânea e demonstração de ineficácia das alternativas padronizadas.

III. Razões de Decidir
4. O supremo tribunal federal, no julgamento do tema 06 de repercussão geral (re 657.718), fixou a necessidade de laudo médico circunstanciado comprovando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas fornecidas pela rede pública. 5. No caso concreto, a prescrição médica apresentada data de 16/08/2022, não havendo documento clínico contemporâneo que suporte o pedido; a manutenção de tratamento baseado em receituário obsoleto gera risco à segurança sanitária do paciente. 6. Parecer técnico da secretaria de estado da saúde informa que o fármaco não é padronizado para a finalidade pretendida e que o sistema público disponibiliza a risperidona, sem que haja nos autos prova de falha ou contraindicação desta alternativa. 7. A ausência de prova médica atual e o desrespeito aos requisitos vinculantes afastam a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do código de processo civil.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e cassar a tutela de urgência, confirmando a liminar de id. 18132261. 9. Tese de julgamento: "O fornecimento de medicamento não padronizado exige a demonstração da probabilidade do direito mediante laudo médico atualizado e prova da ineficácia das alternativas terapêuticas do sus, conforme os requisitos fixados no tema 06 do stf".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim que, nos autos da
Ação Civil Pública nº
5001191-15.2023.8.08.0026
, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos forneçam ao menor o medicamento Metilfenidato e terapias multidisciplinares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o Estado agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de documentação indispensável para o cumprimento da obrigação, eis que a prescrição médica acostada aos autos data de 16/08/2022, estando vencida; (ii) a inobservância dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ (atual Tema 06 do STF), dada a ausência de laudo médico fundamentado que justifique a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS (como a Risperidona); (iii) o risco de dano grave ao erário e à própria saúde do paciente pelo uso de fármaco sem respaldo médico atual.

Em homenagem ao princípio do contraditório e buscando evitar decisão surpresa, este Relator determinou a prévia intimação do agravado para que se manifestasse especificamente sobre o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado (id.
17542826
), sobrevindo manifestação no id.
17780796
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em id.
18132261
, ficando a eficácia da decisão sobrestada até o julgamento de mérito ou até que a parte autora providenciasse a juntada de laudo médico atualizado na origem.

O agravado, contudo, não apresentou a documentação médica exigida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020154-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 5001191-15.2023.8.08.0026
, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos forneçam ao menor o medicamento Metilfenidato e terapias multidisciplinares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

A controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo poder público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 06 de repercussão geral (RE 657.718), estabeleceu requisitos cumulativos para a determinação judicial de fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS. É imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade do medicamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pela rede pública.

No caso concreto, o acervo probatório revela que a prescrição médica acostada aos autos originários data de 16/08/2022. Não há documento clínico contemporâneo que confira lastro seguro ao pedido formulado na petição inicial. Não se afigura razoável, nem jurídico, compelir o Poder Público a fornecer medicamento controlado (tarja preta) com base em avaliação clínica realizada há mais de três anos, desconsiderando a evolução do quadro clínico do paciente e a necessidade de reavaliação periódica, essenciais para a segurança sanitária do tratamento.

Ademais, Secretaria de Estado da Saúde atestou, por meio do parecer técnico nº 471/2023, que o medicamento vindicado não é padronizado para o controle de agressividade no transtorno do espectro autista. O SUS disponibiliza a risperidona para tal finalidade. Inexiste nos autos atestado médico evidenciando a falha ou a contraindicação do fármaco fornecido pelo sistema público.

Ao deferir o efeito suspensivo (id. 18132261), facultei à parte agravada a possibilidade de restabelecer os efeitos da liminar mediante a simples juntada de laudo atualizado e fundamentado no juízo de origem. Contudo, a documentação imprescindível não foi apresentada.

A ausência de prova médica atual e a inobservância dos precedentes vinculantes das cortes superiores afetam diretamente a probabilidade do direito, requisito elementar insculpido no art. 300 do Código de Processo Civil. A manutenção de tutela antecipada baseada em receituário obsoleto configura risco intolerável à saúde do paciente e ao erário público.

Nessa senda, impõe-se a reforma da decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência outrora deferida, sem prejuízo de que o juízo de origem reavalie a questão mediante a eventual produção de prova pericial ou juntada de laudos idôneos no curso da instrução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e cassar a tutela de urgência deferida, confirmando integralmente a decisão liminar de id. 18132261.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)